Tribunal: TJMT
Processo: 1029519-11.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029519-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HIAGO PATRIK SOUZA ANOSTORIO - CPF: 053.156.511-42 (RECORRENTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029519-11.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonopólis/MT

Recorrente(s):

Hiago Patrik Souza Anostorio

Recorrida(s):

Itaú Unibanco Holding S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA REITERADA REFERENTE À DÍVIDA DE TERCEIROS. RECEBIMENTO DE LIGAÇÃOES E SMS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que é proprietário do número de telefone (66) 99238-2084, há 08 (oito) anos, de uso profissional e pessoal, e que há 11 (onze) meses vem sendo constantemente incomodado com ligações insistentes e recebimento de SMS referente à dívida de terceiro, chamado Jairo, o qual desconhece. Nas razões recursais, requer a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão dos transtornos acarretados.

2. As ligações telefônicas e SMS recebidas pelo Recorrente, a respeito de dívida contraída por terceiros, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “in re ipsa”, isto porque, os inconvenientes e transtornos decorrentes das cobranças recebidas, por si só, não são capazes de ensejar no recebimento de indenização a tal título, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou a intimidade, à imagem ou à vida privada do autor.

3. Em que pese às alegações autorais de que tentou resolver o litígio pela via administrativa, restou ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema pelas vias administrativas, antes do ajuizamento da presente lide (09/2023),
pois não citou nenhum número de protocolo de atendimento e tampouco informou se formulou reclamação perante o PROCON
, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

4.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do requerente para o fim de condenar a requerida por obrigação de não fazer, no sentido que a mesma se abstenha de efetuar ligações ou de enviar mensagens de cobrança referente à dívida de terceiro para o telefone do autor (66) 99238-2084, e rejeito os demais pedidos
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024